Tribunal: TJES
Processo: 5014611-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014611-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERNESTO DE SOUZA PACHITO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA e outros (9)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL.

ALTERAÇÃO
DO
decisum
.

Recurso
CONHECIDO E

PARCIALMENTE
provido
.

I -
É certo que não cabe à instituiç
ão
financeira agrava
nte
assumir a inadimplência d
a

parte
agrava
da
, como também não se pode admitir que
a

parte
agrava
da
na qualidade de devedor
a
seja submetid
a
à situação de impossibilidade de manutenção da própria subsistência pelo comprometimento da totalidade de seus rendimentos com as dívidas contraídas.

II -
Justamente em razão de tais considerações, esta Corte Estadual possui precedente no qual se entendeu
adequad
o limitar os descontos a título dos
débitos

titularizados
pelo
devedor
a
50% (cinquenta por cento)
de seus rendimentos
líquidos.

III -
N
a hipótese, o agravante trouxe à tona que as despesas mensais atinentes aos pagamentos das dívidas
com os empréstimos
e dívidas

que possui perante as instituições agravadas superam
60% (sessenta por cento) d
o valor líquido de seus rendimentos mensais.

IV -
É certo que não cabem às instituições agravadas assumirem a inadimplência do agravante, como também não se pode admitir que o agravante na qualidade de devedor seja submetido à situação de impossibilidade de manutenção da própria subsistência pelo
considerável
comprometimento de seus rendimentos com as dívidas contraídas, apesar
do agir desarrazoado em assumir obrigações sabidamente desproporcionais as suas possibilidades
.

V
-
N
ão olvidando-se do fato de que o filho do agravante já conta com
vinte anos
de idade, e de sua condição de casado, a denotar que as despesas mensais atinentes a outros gastos podem ser compartilhad
a
s
com
os demais membros familiares, entend
eu-se
como adequad
o limitar os descontos a título dos
débitos

titularizados
pelo agravante a
50% (cinquenta por cento)
de seus rendimentos
líquidos
.

VI -
Recurso
conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5014611-68.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ERNESTO DE SOUZA PACHITO

AGRAVADO
S
:
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
E OUTROS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
c
uida-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por
ERNESTO DE SOUZA PACHITO
em face de
decisão
proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) cujo
decisum
indeferiu a liminar pretendida.

Em suas razões recursais sustentou,
em síntese,
que
“sendo notório que o recorrente tem mais de 60% de sua renda mensal atingida por débitos bancários, sem comentar os débitos estratosféricos que se lhe opõem, ameaçando a integridade de crédito e sua subsistência, é evidente que esse pode ser considerado superendividado”,
e
que
“tendo em vista que o escopo da Lei do Superendividamento é, justamente, preservar o mínimo existencial de uma pessoa que se encontra em um contexto de superendividamento, não se justifica a exigência de que o sujeito acoste aos autos um demonstrativo analítico de todos os seus gastos”.

Em decisão inaugural
fora
deferida parcialmente
“
a antecipação da tutela recursal
para
determinar que os descontos a título de
pagamento dos débitos devidos
pelo agravante sejam limitados a 50% (cinquenta por cento) de seus rendimentos líquidos,
de modo a obstar que as agravadas incluam seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ou realizem cobranças outras decorrentes de tais
débitos
”
.

C
ontrarrazões

apresentadas.

Narra a exordial de origem
que o quadro de superendividamento vivenciado pelo recorrente decorre do cenário de que
“da renda líquida mensal do requerente (R$10.548,93) há um comprometimento na ordem de 60%, haja vista suas dívidas bancárias de periodicidade mensal
”,
razão pela qual
“não restam alternativas ao demandante, senão propor a presente demanda, a fim de ter os seus direitos devidamente tutelados e, consequentemente, obter a repactuação de seus débitos”.

O magistrado primevo, por sua vez, entendeu pel
o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência
na medida em que

“
as meras assertivas da inicial, desacompanhadas de elementos objetivos de convicção, ainda que fugidios e tênues, mas que pudessem ao menos serem aferidos analiticamente, tais assertivas, então, de que os empréstimos teriam se destinado ao sustento da parte autora, não são bastantes e suficientes para que se possa concluir que as expressivas quantias descritas na inicial, representativa das ‘dívidas contratadas’ (da ordem de quase oitenta e cinco mil reais...), tenham sido, todas elas, despendidas, unicamente, na ‘subsistência’ da parte autora. Ainda que, em tese, possível, tal circunstância, no caso dos autos, não se me afigura provável, tampouco plausível ou verossímil
”.

Pois bem.
É
cediço
que

com o advento da Lei n. 14.181/2021 garantiu-se ao consumidor
medidas importantes para evitar-
se
e solucionar-
se
a questão do superendividamento, tendo como
foco
principal
o resguardo

d
as condições mínimas de subsistência daqueles que não conseguem pagar suas dívidas sem o comprometimento do mínimo existencial.

Aludida lei alterou o Código de Defesa do Consumidor, trazendo em seu art. 54-A,
§ 1º
,
a definição de que

“
Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”.

N
a hipótese, o agravante trouxe à tona que as despesas mensais atinentes aos pagamentos das dívidas
com os empréstimos
e dívidas

que possui perante as instituições agravadas superam
60% (sessenta por cento) d
o valor líq
uido
de seus rendimentos mensais.

É certo que não cabem às instituições agravadas assumirem a inadimplência do agravante, como também não se pode admitir que o agravante na
qualidade
de devedor seja submetido à situação de impossibilidade de manutenção da própria subsistência pelo
considerável
comprometimento de seus rendimentos com as dívidas contraídas,
apesar

do agir desarrazoado em
assumir obrigações sabidamente desproporcionais as suas possibilidades
.

A
demais, a
inda que
se

argumente a plena ciência
e autorização

da
s
agravada
s
,
à época da celebração dos contratos,
acerca dos descontos que foram realizados, irrazoável desconsiderar o
resguardo

d
as condições mínimas de subsistência daqueles que não conseguem pagar suas dívidas sem o comprometimento do mínimo existencial,
exatamente o que verifico na hipótese
.

Diante de tais considerações,
na atual fase em q
u
e se encontra ao feito,
não olvidando-se do fato de que o filho do agravante já conta com
vinte anos
de idade, e de sua condição de casado, a denotar que as despesas mensais atinentes a outros gastos podem ser compartilhad
a
s
com
os demais membros familiares, entendo como adequad
o limitar os descontos a título dos
débitos

titularizados
pelo agravante a
50% (cinquenta por cento)
de seus rendimentos
líquidos
.

N
a esteira do exposado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS E CONSIGNADO. PERCENTUAL DE DESCONTOS. LIMITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. I. Conforme precedente do STJ: “[...] a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto na Lei 10.820/2003.” [...] II. A modificação promovida pela Lei nº 14.181/2021 no Código de Defesa do Consumidor volta-se para a prevenção e para o tratamento do superendividamento, bem como para a preservação do mínimo existencial do consumidor, garantindo-lhe a informação adequada e clara sobre os serviços; práticas de crédito responsável e preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito. III. Tomando como premissas que não se mostra razoável restar ao credor assumir a inadimplência da contratante tampouco, à devedora, ser submetida à situação que se mostra, superendividada e impossibilitada de manter a própria subsistência pelo comprometimento da totalidade de seus rendimentos com a dívida pactuada,
equilibra-se a pactuação com descontos limitados ao patamar de 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos da recorrida.
IV. Recurso parcialmente conhecido e provido na parte conhecida. Agravo interno prejudicado.

(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
5003408-80.2021.8.08.0000
,
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível
, Relatora Desa.
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA,

Data: 04/Nov/2022
)

Por tais razões,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso

para confirmar a antecipação da tutela deferida,
de modo a

determinar que os descontos a título de
pagamento dos débitos devidos
pelo agravante sejam limitados a 50% (cinquenta por cento) de seus rendimentos líquidos,
de modo a obstar que as agravadas incluam seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ou realizem cobranças outras decorrentes de tais
débitos
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
confirmar a antecipação da tutela deferida,
de modo a

determinar que os descontos a título de
pagamento dos débitos devidos
pelo agravante sejam limitados a 50% (cinquenta por cento) de seus rendimentos líquidos,
de modo a obstar que as agravadas incluam seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ou realizem cobranças outras decorrentes de tais
débitos
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.